Tribunal: TJDFT
Processo: 0701330-33.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701330-33.2021.8.07.0018 APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, WELLEN DA SILVA COSTA DESPACHO A Defensoria Pública do DF e o Distrito Federal interpuseram apelações da r. sentença proferida na ação cominatória proposta por Wellen da Silva Costa, que confirmou tutela provisória e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos: “[...], confirmo a tutela de urgência deferida alhures e JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora para condenar o Distrito Federal a obrigação de fazer consubstanciada no fornecimento do tratamento farmacológico com o remédio RIBOCICLIBE ou PALBOCICLIBE pela parte autora, conforme prescrição médica id 89622462 – pág. 2 e id 85623896 – pág. 5. Sem custas ante a isenção legal. Sem honorários, Súmula 421/STJ. Tendo em vista que a matéria discutida se fundamenta em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal (STA 175/AgRg, Ministro Gilmar Mendes, julgada em 17 de março de 2010), o reexame necessário é dispensado, nos termos do artigo 496, §4o, do CPC. [...]” (id. 27412101, pág. 6). O processo está na pauta da 39a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, a realizar-se no período de 20/10 a 27/10/2021 (id. 29522131). A autora comparece aos autos (id. 29770689) para afirmar que a medicação ainda não foi fornecida, apesar da tutela provisória de urgência deferida, e pede “a intimação em face do DISTRITO FEDERAL, com o arbitramento de multa diária na ordem de R$ 1.000,00 (mil reais) ou arbítrio deste juízo, ainda com a advertência que incorrerá em crime de desobediência acaso não seja cumprida a decisão judicial de ID. 93996249 - Pág. 1 a 7”. Conquanto a r. sentença tenha confirmado tutela provisória para fornecimento de medicamento à autora, razão pela qual a apelação do Distrito Federal é dotada exclusivamente de efeito devolutivo, art. 1.012, §1o, inc. V, do CPC, o processo já está incluído em pauta de julgamento para a próxima semana, como acima anotado. Portanto, diante da iminência do julgamento, o deferimento do pedido de intimação do Distrito Federal, no presente momento, não traria resultado prático e pode, em verdade, retardar o andamento processual, em prejuízo à parte autora. Assim, nada a prover. Aguarde-se a 39a Sessão Virtual da 6a Turma Cível. Intimem-se. Brasília - DF, 11 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora